Tribunal: STF
Processo: RE 1274849
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 



    I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida.



    II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior.



    III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. 



    IV – Agravo interno não conhecido.